Tribunal: TCU
Processo: 011.833/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2513/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.